Tribunal: TJDFT
Processo: 0730742-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0730742-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADAILTON POSSIDONIO DA SILVA AGRAVADO: AELISON ROCHA ALVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ADAILTON POSSIDONIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0032665-95.2003.8.07.0001, requerido em seu desfavor por AELISON ROCHA ALVES, rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação do agravado; homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, fixando o débito remanescente em R$233.036,39, atualizado até 19.05.20; e determinou expedição de ofício, com urgência, ao órgão pagador do executado para que retome os descontos de 30% em folha de pagamento. Em breve síntese, narra que o agravado requereu execução de sentença proferida em ação de reparação de danos (processo 17425/96) no valor de R$112.518,56, referentes às pensões vitalícias mensais vencidas desde 02.02.95 até janeiro/06, de um salário mínimo mensal, sem acréscimo do 13o salário (R$46.991,97); indenização por danos morais (R$96.279,62); despesas com gastos médicos (R$658,08); e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$10.811,43) (Num. 18838333 - Pág. 189). Deferido o pedido de expedição de oficio ao órgão empregador (servidor aposentado no cargo de Técnico Legislativo – atribuição agente de transporte legislativo da Câmara dos Deputados) para débito das pensões mensais e penhora de 30% do valor da remuneração até a satisfação do débito de R$263.065,99 (Num. 18838333 - Pág. 239). A decisão foi parcialmente reformada para determinar que os descontos devem se restringir à prestação alimentícia, afastando os descontos referentes a verbas de caráter indenizatória (R$40.000,00) devidos a título de danos morais e R$145,32 relativos às despesas hospitalares oriundos de ato ilícito (Num. 18838338 - Pág. 20). Também foi decidido que a constrição judicial deveria se limitar a 30% do valor liquido mensalmente auferido, a fim de não colocar em risco a sobrevivência do devedor (Num. 18838338 - Pág. 54). Após a Coordenação de Inativos e Pensionistas da Câmara dos Deputados comunicar o pagamento integral do débito, consoante planilha de fl. 904 PDFc (id 44497121 - Pág. 3) com o desconto total de R$ 282.871,02, determinou-se a suspensão dos descontos em folha de 30% (Num. 18838358 - Pág. 239). Os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial, que verificou saldo remanescente de R$233.036,39 (Num. 18838358 - Pág. 312). Após a ratificação do saldo pela contadoria, sobreveio a decisão agravada que rejeitou a impugnação do agravado, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, fixando o débito remanescente em R$233.036,39, atualizado até 19.05.20, e determinou expedição de ofício, com urgência, ao órgão pagador do executado para que retome os descontos de 30% em folha de pagamento. Como os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, ele se insurge no presente recurso. O agravante afirma que a nova determinação de desconto em folha viola a impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, e a coisa julgada do artigo 502 do CPC, porquanto incontroversa a quitação das verbas de natureza alimentar (pensão e honorários) e, nos autos do processo 2009.00.2.00465-97, se reconheceu que deveria ser “mantida a penhora sobre os proventos de aposentadoria apenas no tocante às parcelas de natureza alimentar da dívida, quais sejam, relativas à pensão mensal vitalícia, excluindo-se os descontos referentes às verbas de caráter indenizatório”. Sustenta que, sendo o saldo devedor apurado pela Contadoria decorrente de dano moral, não é possível o desconto de até 30% sobre a aposentadoria do agravante, sob pena de comprometer sua subsistência e de sua família, em especial, neste momento, em que foi diagnosticado com diversas doenças, as quais lista em suas razões. Acrescenta que em ofício anterior constou que “após quitado o pagamento dos alimentos vencidos, manter apenas o desconto de 1 salário mínimo, referente a pensão mensal vitalícia”. Requer, em sede liminar, seja deferido o efeito suspensivo ao recurso quanto a “expedição de ofício ao órgão pagador do agravante para que retome os descontos de 30% até o pronunciamento definitivo da Turma, evitando-se assim lesão grave e de difícil reparação ao agravante”. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar em parte a decisão agravada, de forma que seja reconhecida a impenhorabilidade dos descontos em folha de pagamento. Preparo comprovado (Num. 18838325). É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da preliminar análise dos autos, tenho que a matéria demande mais profunda análise pelo colegiado, com o fito de se cotejar os cálculos apresentados pelas partes e pela Contadoria, a fim de se verificar se os descontos sobre os proventos da aposentadoria estão incidindo apenas sobre as parcelas de natureza alimentar da dívida, que, conforme alega o agravante, foram total adimplidos. Acrescente-se que, conforme ofício da Coordenação de Inativos e Pensionistas da Câmara dos Deputados, houve o pagamento integral do débito após o desconto total de R$ 282.871,02. Assim, não há como neste momento se afastar a probabilidade do direito alegado pelo agravante. O risco de dano também está presente na determinação de expedição, com urgência, de ofício para que se retome os descontos de 30% em folha de pagamento de aposentadoria do agravante antes de definida a matéria por este colegiado. Deste toar, tenho que os elementos dos autos sejam suficientes para suspender a determinação para que o órgão pagador do agravante retome os descontos de 30% até o julgamento de mérito do presente recurso. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interposição de agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator